Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ANTES DE INICIAR CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. REINCIDENCIA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou a réu pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, parte final (in fine), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 temas em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) se a conduta apurada deve ser desclassificada para o crime de furto simples, diante da ausência de violência; (iii) se o fato da recorrente não estar cumprindo a pena que lhe foi anteriormente imposta é causa para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade; (iv) se cabe o reconhecimento da confissão espontânea ao caso tratado; (v) se é possível a utilização da mesma ação penal para valorar negativamente a culpabilidade e a circunstância agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo encontram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, sendo demonstrado que a ré, na qualidade de cuidadora, ministrou substância dopante que efetivamente reduziu a possibilidade de resistência da vítima, facilitando o cometimento do crime.
4. A ausência de exame toxicológico, não desabona a fundada acusação, pois o acervo probatório, robusto, coligidos aos autos revelou-se suficiente para identificar o “modus operandi” da empreitada criminosa, tornando-se prescindível a perícia criminal.
5. O entendimento dominante na jurisprudência é de que a conduta do agente que oferece bebida com substância tranquilizante à vítima, provocando uma condição de passividade e reduzindo a sua resistência a fim de subtrair-lhe um bem, configura o crime de roubo, já que se trata de violência imprópria.
6. Na dosimetria da pena, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a culpabilidade do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 6.1. O mesmo raciocínio é válido quando o agente, já com condenação transitada em julgado, ainda não iniciou o cumprimento da pena por razões imputáveis a máquina judiciária, pois a reprovabilidade da conduta é a mesma, já que, em ambas as situações, o condenado demonstra o seu desrespeito ao sistema criminal e com as leis, como também o seu descompromisso com a própria ressocialização.
7. A prática de crime em período apto ao início de execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, sendo inexistente a ocorrência de bis in idem com agravante de reincidência. Precedentes.
8. Para o reconhecimento da confissão espontânea, mostra-se necessária que ela seja efetiva e formal, o que não ocorreu no caso em tela, pois a parte ré não assumiu a prática de nenhum dos elementos objetivos do crime de roubo.
9. Tratando-se de condenada reincidente a pena superior a quatro anos de prisão, mostra-se justificado a imposição do regime fechado como modalidade prisional inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.